Tribunal: TJDFT
Processo: 0709922-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais, ajuizada por DANIELA DE SOUSA COSTA, em desfavor da apelante. A demandante aduziu que houve o descumprimento da liminar concedida na origem e requereu a liberação da cirurgia indicada e pagamento de multa (ID. 31377461 - Págs. 1/2). Não cabe analisar o descumprimento de ordem judicial nesta instância recursal, devendo as partes observarem o disposto no artigo 1.012, § 2o do Código de Processo Civil. Dessa forma, aguarde-se a sessão de julgamento do recurso. Brasília/DF, 08 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15